Tribunal: TJDFT
Processo: 0703618-29.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DO BEM SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO DELITO. HABITUALIDADE. TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DA “AMOTIO”. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AFASTAMENTO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FURTO EM PERÍODO NOTURNO. MANTIDA. QUANTUM DE FIXAÇÃO DA PENA. MULTIRREINCIDÊNCIA. FRAÇÃO. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento do "Habeas Corpus" no 84.412/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, passou a adotar o entendimento de que o princípio da insignificância tem como vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. o Plenário do Supremo Tribunal Federal definiu, no exame conjunto do HC n. 123.108/MG, HC n. 123.533/SP e HC n. 123.734/MG, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso, que a incidência do princípio da insignificância deve ser analisada caso a caso (Informativo n. 793 do STF).
3. O valor dos bens subtraídos pelo acusado (carrinho de bebê, bebê conforto e estepe do veículo) ultrapassam 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, além disso o réu possui condenações por crimes patrimoniais, mostrando-se correto o afastamento da atipicidade por insignificância.
4. Para a consumação do crime de furto não se exige a posse mansa e pacífica do bem, tampouco que ele saia da esfera de vigilância da vítima, de modo que basta a simples inversão da posse, mesmo que por breve período, segundo a teoria da “amotio” ou “apprehensio”, o que ocorreu na hipótese, não havendo falar em desclassificação da conduta para a modalidade tentada.
5 O decreto condenatório não pode se afastar dos limites dos fatos descritos da denúncia, sob pena de ofensa aos princípios da correlação, do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual afasta-se da condenação a qualificadora do inciso I do §4o do artigo 155 do Código Penal, uma vez que a denúncia descreveu a qualificadora inerente ao rompimento de obstáculo por arrombamento da porta dianteira do veículo, enquanto o laudo pericial constatou o arrombamento do porta-malas.
6. Inobstante o precedente vinculante estabelecido no Tema Repetitivo no 1087, do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a causa de aumento relativa ao cometimento do crime de furto durante o repouso noturno (artigo 155, § 1o, do Código Penal), não incide nas hipóteses de furto qualificado, expressas no § 4o, do aludido dispositivo, no caso em apreço os réus praticaram o delito entre 2h30min e 3h da madrugada. Sendo assim, não há qualquer óbice que tal circunstância seja sopesada negativamente quando do estabelecimento da pena-base, pois indubitavelmente o furto cometido durante o repouso noturno enseja maior repreensão do fato criminoso.
7. O colendo Superior Tribunal de Justiça tem considerado proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento da pena-base, a partir da pena mínima em abstrato, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior.
8. Nos termos do artigo 64, inciso I, do Código Penal, o marco inicial do período depurador dos efeitos da reincidência é a data do cumprimento ou extinção da pena.
9. A multirreincidência caracterizada por 3 (três) condenações penais definitivas anteriores (já descontadas aquelas empregadas para os antecedentes) demonstra maior reprovabilidade da conduta a justificar o aumento na fração de 1/4 (um quarto), para que se possa adequar a resposta estatal para cada crime, conforme suas particularidades.
10. A pena de multa deve ser fixada de forma adequada e proporcional à pena corporal aplicada.
11. Tratando-se de reincidência e maus antecedentes, inviável a substituição da pena corporal por restritivas de direitos.
12. Recurso parcialmente provido.